Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0707243-06.2019.8.07.0005 RECORRENTES: ERICK MATHEUS SILVA DE LIMA, GUSTAVO DA SILVA PAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso em sentido interposto pelos réus ERICK MATHEUS SILVA DE LIMA e GUSTAVO DA SILVA PAES contra a sentença de ID 39469199. As razões recursais foram apresentadas no ID 39469246. Contrarrazões do Ministério Público no ID 39469248. Em sede juízo de retratação a autoridade judiciária manteve a sentença. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator